Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE. RE 851.421/DF. TEMA 817. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RESSARCIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA RESSARCITÓRIA. MULTA. 200%. VIOLAÇÃO. PRINCÍPÍOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE. CARACTERIZADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO ÔNUS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 851.421/DF – Tema 817, afetado para a uniformização do entendimento acerca da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoarem dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF, para reconhecer a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 (redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012) e fixar a tese, com efeitos retroativos, de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
2. Nada obstante o julgamento do tema 817 da repercussão geral (RE 851421 – DF) e do reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, que autorizou, com efeitos retroativos, os benefícios fiscais concedidos pelo TARE, no caso, tem-se que o crédito perseguido não tem por objeto o lançamento de um tributo (ICMS) não pago e que fora posteriormente remido, mas sim o ressarcimento ao erário de valores indevidamente apropriados pelo apelante/autor, decorrentes da existência de várias condutas irregulares praticadas, como o recolhimento a menor do ICMS, a entrada de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal sem pagar o ICMS, a venda de mercadorias sem a emissão de nota fiscal.
3. Na hipótese dos autos, a alegada inconstitucionalidade do TARE teria como consequência não a anulação do auto de infração lavrado, mas sim a majoração dos valores a serem ressarcidos ao erário, consubstanciado na diferença apurada em regime normal de apuração do ICMS.
4. Escorreita a lavratura do auto de infração impugnado, não há que se falar em sua anulação e correta a imposição de penalidade tributária.
5. Em decorrência das limitações ao poder de tributar, a multa tributária punitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao efeito confiscatório, previstos no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
6. Embora haja previsão legal de incidência de multa no patamar de 200% (duzentos por cento) do valor do tributo para as hipóteses de sonegação fiscal (artigo 62, inciso II, alínea b, §1o da Lei Complementar Distrital 4/94), mostra-se necessário adequar referido percentual à previsão constitucional de vedação ao confisco, com a redução da multa para valor correspondente a 100% (cem por cento) da obrigação principal, pois a obrigação principal deve funcionar como limitadora da sanção cominada.
7. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite de percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
8. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
9. Com base no artigo 85, §6o-A, do Diploma Processual e na tese vinculante consolidada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, não se aplica, no caso, o critério da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo incidir a regra geral prevista no artigo 85, §§ 2o a 5o, do Código de Processo Civil, sendo que, considerando que o benefício econômico alcançado na lide (ou seja, a diferença entre o valor da multa aplicada pelo fisco e o valor da multa julgado adequado) é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada conforme o artigo 85, §5o, do Código de Processo Civil.
10. Diante do parcial provimento do recurso e, em consequência, da parcial procedência do pedido apresentado na petição inicial, o ônus sucumbencial deve ser redistribuído, em razão da sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, pois a autora/apelante conseguiu êxito no seu pedido subsidiário (redução da penalidade aplicada), de modo que os ônus sucumbenciais devem ser suportados, de modo igualitário, por ambas as partes.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.